Tribunal: TJPA
Processo: 0806162-85.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14711 - Indenização de Transporte
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806162-85.2024.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: DELK FERNANDO BATISTA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0806162-85.2024.8.14.0061
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
RECORRIDO: DELK FERNANDO BATISTA GARCIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Tucuruí contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Férias Não Gozadas, ajuizada por Delk Fernando Batista Garcia. A sentença determinou o pagamento de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, com base no vínculo de trabalho do autor como Procurador Municipal comissionado, e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação (31/12/2021), bem como os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a sentença está correta ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação, ou se deveria ser a data da citação; (ii) se é aplicável a Emenda Constitucional nº 113/2021 sobre a incidência de juros e correção monetária; e (iii) a adequação do percentual de honorários sucumbenciais fixados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Direito às Férias e Terço Constitucional: A sentença está alinhada com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegura aos servidores comissionados o direito às férias com o terço constitucional, independentemente de previsão legal específica. A omissão do Município em conceder as férias ou efetuar o pagamento de indenização justifica a condenação.

2.

Termo Inicial dos Juros de Mora e Correção Monetária: A decisão seguiu corretamente a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina que a incidência de juros de mora e correção monetária, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve ocorrer a partir do vencimento da obrigação, e não da citação. O vencimento ocorreu com a exoneração do autor, em 31/12/2021, data em que as férias se tornaram devidas.

3.

Honorários Sucumbenciais: A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), sendo irrelevante a discordância do Município sobre o percentual. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, dado que o pedido de danos morais foi julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
– Os servidores comissionados têm direito ao pagamento de férias com o terço constitucional, mesmo em caso de exoneração.
– O termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve ser o vencimento da obrigação, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.
– A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% está em conformidade com o Código de Processo Civil, sendo válida a aplicação de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; Emenda Constitucional nº 113/2021; CPC, arts. 85 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/06/2018; RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12/03/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0800309-10.2022.8.14.0015, Rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgada em 22/09/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, Dr. Thiago Cendes Escórcio, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por DELK FERNANDO BATISTA GARCIA.

Historiando os fatos, DELK FERNANDO BATISTA GARCIA ajuizou a ação suso mencionada, narrando que exerceu o cargo comissionado de Procurador Municipal de Tucuruí entre 01/01/2021 e 31/12/2021, totalizando 12 meses de efetivo exercício, sem que lhe tenha sido concedido o gozo das férias legais ou o correspondente pagamento de indenização.

Alegou ter protocolado dois requerimentos administrativos, datados de 01/03/2023 e 22/09/2023, visando obter o pagamento das férias não usufruídas, os quais não teriam sido respondidos pelo ente municipal. Em razão disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 10.666,66 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de prejuízo financeiro e abalo psicológico decorrentes da omissão administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento ao autor da indenização relativa a 30 dias de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, no valor de R$ 10.666,66 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com os descontos legais de tributos incidentes, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da data de vencimento da obrigação (31/12/2021) até o efetivo pagamento. Sem condenação do requerido em custas processuais, tendo em vista a legislação estadual em vigor. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados em partes iguais, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor”.

Inconformado com a sentença, o Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, invocando os arts. 219 e 183 do CPC, bem como a sua isenção de custas processuais por se tratar de ente da Fazenda Pública, com base nos arts. 39 da Lei 6.830/80 e 40 da Lei 8.328/2015, reiterando pedido de concessão de gratuidade de justiça.

No mérito, impugna a sentença quanto à fixação do termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária, asseverando que o marco inicial deve corresponder à data da citação válida, em consonância com os arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, e não a partir do vencimento da obrigação (31/12/2021), como constou na sentença. Para sustentar a tese, invocou precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça do Amazonas e de São Paulo, bem como dispositivos do Código Civil, da Lei nº 9.494/97 e da Lei nº 8.036/90, requerendo, assim, a desconstituição da decisão nesse ponto.

Ademais, pugna para que, caso mantida a condenação, sejam os juros e a correção monetária aplicados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar mínimo legal. Requereu ainda a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado, Delk Fernando Batista Garcia, pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade e razoabilidade da condenação, bem como a correção do termo inicial dos juros, tendo em vista tratar-se de obrigação líquida e certa decorrente de verba remuneratória não paga tempestivamente.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará, na condição de custos legis, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social relevante na lide, opinando pela dispensa de sua intervenção, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, diante da natureza meramente patrimonial da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

A apelação interposta pelo Município de Tucuruí revela-se desprovida de amparo jurídico, pois não enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dispersas que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

A decisão recorrida analisou de forma minuciosa o vínculo funcional existente entre as partes, registrando que o autor exerceu o cargo comissionado de Procurador Municipal durante todo o ano de 2021, fato comprovado pelo contracheque de dezembro daquele ano, juntado aos autos e expressamente referido na sentença, que consignou estarem demonstrados o vínculo, o período aquisitivo e a exoneração em 31/12/2021, sem que o Município trouxesse qualquer prova em sentido contrário.

A apelação ignora esses elementos e tenta transferir ao servidor o ônus de provar um fato negativo – o não pagamento das férias –, o que contraria a própria lógica jurídica, pois apenas a Administração detém os registros funcionais e financeiros aptos a demonstrar eventual quitação, nos termos do art. 373 do CPC, impondo-se-lhe a aptidão para a prova.

O Município dedica parte da peça recursal a reiterar seu direito à gratuidade de justiça, contudo essa matéria sequer possui relevância, pois a sentença já reconheceu a isenção de custas em favor do ente público, conforme legislação estadual aplicável. Assim, não existe qualquer prejuízo processual que justifique a interposição de recurso nesse ponto, faltando-lhe interesse recursal, exigido pelo art. 996 do CPC.

O mesmo ocorre com os extensos trechos destinados a demonstrar a tempestividade do recurso, o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC e a validade da juntada de documentos digitalizados, temas estranhos ao mérito e que não influenciam a condenação, configurando argumentação meramente periférica e incapaz de modificar o conteúdo da sentença.

Quanto à condenação principal, observa-se que o Município não enfrenta o conteúdo material do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, que assegura férias remuneradas e seu terço constitucional, direito de aplicabilidade imediata que alcança servidores comissionados, especialmente quando, como no caso, houve exercício integral do período aquisitivo.

A sentença destacou que o autor não usufruiu férias nem recebeu indenização após a exoneração, circunstância agravada pela omissão administrativa diante dos requerimentos protocolados nos dias 01/03/2023 e 22/09/2023, segundo narrado nos autos e reconhecido na própria decisão.

Nessa perspectiva, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.

( ARE 1019020 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).”

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido." ( RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010).

Vejamos jurisprudência desta Corte Estadual em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais com o terço constitucional, indeferindo os pedidos referentes ao FGTS e à multa rescisória, e repartindo proporcionalmente os honorários sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) servidores ocupantes de cargo comissionado fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional, mesmo diante da ausência de previsão contratual específica;
(ii) a Fazenda Pública está isenta da condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 4º da Lei nº 9.289/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39, §3º, da CF/88 assegura aos ocupantes de cargos comissionados o direito a férias com o terço constitucional, nos moldes do art. 7º, incisos VIII e XVII.
4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tais verbas são devidas ainda que ausente previsão legal específica, como decidido no RE 570.908/RN.
5. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito de servidores comissionados às verbas em questão, inclusive com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.
6. A Fazenda Pública não possui isenção legal para eximir-se da condenação em honorários sucumbenciais, conforme expressamente determina o art. 85, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800309-10.2022.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ).”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Ação de Cobrança, oposta por ex-servidor contra o Município de Ananindeua, que exerceu cargo comissionado. Laborou pelo período de 21.01.2016 a 03.04.2019, recebendo salário de R$ 1.685,13 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, treze centavos), sendo demitido sem o recebimento de verbas indenizatórias, correspondentes a férias, 13º salário e saldo de salário, totalizando o valor de R$ 5. 307, 38 (cinco mil, trezentos e sete reais e trinta e oito centavos). Houve o reconhecimento da dívida na esfera administrativa, porém não houve a realização do pagamento. 2. Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor. 3. Inconformado, a parte oposta interpôs Apelação Cível, alegando falta de interesse de agir do Autor, em razão da natureza temporária do contrato, e inexistência de dívidas laborais. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau. 4. Recurso não provido, em razão do inadimplemento da cobrança, sendo verificada a responsabilidade do Município de Ananindeua e a contratação para o exercício do cargo comissionado. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido, não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804427-27.2020.8.14.0006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público).”

"APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E SALDO DE SALÁRIO. VALORES DEVIDOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OBSTA O PAGAMENTO DOS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO PELO VENCIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que o Apelado era servidor comissionado do Município de Tucumã, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagas as verbas rescisórias. 2. Destarte, considerando o vínculo institucional existente, é devido o pagamento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do adicional, assim como o saldo de salário. 3. Considerando que somente fora julgado improcedente o pedido de pagamento do FGTS, é devida a condenação de honorários advocatícios. 4. Por fim, apesar da improcedência de parte do pedido inicial, entendo não restar configurada a ocorrência de má-fé, capaz de impor a condenação de multa, prevista no artigo 940, CC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037769820138140062 13614538, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)."

A apelação não rebate nenhuma dessas constatações fáticas, não demonstra pagamento, não exibe registros funcionais atualizados e não ataca a lógica jurídica de que, cessado o vínculo e não havendo gozo de férias, surge o dever imediato de indenização. Em razão dessa ausência de impugnação específica, a apelação viola o princípio da dialeticidade, obrigatório pelo art. 1.010 do CPC, e não atinge o núcleo da fundamentação da sentença, que permanece hígida.

O único ponto em que o Município tenta alterar substancialmente os efeitos da condenação diz respeito ao marco inicial dos juros de mora. Sustenta o apelante que, caso o recurso seja improvido, a incidência dos juros deveria ocorrer apenas a partir da citação, com fundamento nos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

Contudo, tal alegação ignora completamente a regra constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual determina que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidirá a taxa SELIC, unificando correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

A sentença aplicou corretamente essa norma, fixando a SELIC desde o vencimento da obrigação, ocorrido em 31/12/2021, data em que o período aquisitivo de férias se encerrou sem a correspondente fruição ou indenização, tornando a verba imediatamente exigível.

A tentativa de impor a data da citação como marco inicial desconsidera que a citação não constitui o nascimento da obrigação, mas apenas inaugura o contraditório, enquanto o vencimento ocorre com a própria extinção do vínculo funcional, momento em que as férias adquiridas já se converteram em obrigação pecuniária.

Ademais, a EC 113/2021, de hierarquia constitucional, prevalece sobre normas ordinárias, impedindo a aplicação isolada dos artigos invocados pelo Município quando sua interpretação contrariaria o regime especial de atualização das dívidas públicas.

No tocante aos honorários, o Município requer a condenação do recorrido em percentual de 20% do valor da causa, o que é juridicamente insustentável.

A sentença reconheceu corretamente a ocorrência de sucumbência recíproca, já que os danos morais foram julgados improcedentes, impondo a ambos os litigantes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários na proporção de 10%, em estrita observância ao art. 86 do CPC.

O apelante não demonstra qualquer hipótese que permita afastar esse regime, tampouco justifica juridicamente o percentual exorbitante que pretende imputar ao recorrido. A simples discordância com o montante arbitrado não autoriza a modificação da sentença, especialmente quando o decisum observa exatamente o comando legal aplicável.

Diante de todo o exposto, torna-se evidente que a sentença recorrida é tecnicamente correta, fundamentada com base no conjunto probatório e alinhada às normas constitucionais e legais pertinentes.

A apelação, ao contrário, apresenta argumentação deficiente, não enfrenta os fundamentos essenciais da decisão, ignora a incidência da EC 113/2021, adota premissas equivocadas sobre o termo inicial da obrigação, tenta impor ao servidor ônus probatório impossível e formula pedidos juridicamente incompatíveis com o regime legal vigente.

Assim,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, ao passo que a reforma pretendida não encontra respaldo no direito, impondo-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 12/12/2025